Tribunal: TJMT
Processo: 1001506-46.2021.8.11.0011
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001506-46.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO APARECIDO LEONARDI SOARES - CPF: 049.745.941-84 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FABIO DA COSTA LEITE - CPF: 905.253.451-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX GEOVANY CAXITO DO AMARAL - CPF: 023.256.601-17 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIELA CEZARIO - CPF: 043.954.321-58 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIO FLAVIO DE SOUZA PEREIRA - CPF: 021.477.781-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIA APARECIDA DE MOURA - CPF: 049.470.111-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDUARDO APARECIDO LEONARDI SOARES - CPF: 049.745.941-84 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO RÉU.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – 1. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA EXORDIAL ACUSATÓRIA PELO DELITO DE AMEAÇA – ALEGADA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO –VIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – DELITOS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – CONDENAÇÃO – 2. RECURSO DEFENSIVO:
2.1.
REQUERIDA A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA – ACERTO NA IMPOSIÇÃO DO REGIME INTERMEDIÁRIO – 2.2.
PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA PREVISTA NO ART. 387, IV, DO CPP – PARCIAL VIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – VALOR REDUZIDO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – APELO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Os crimes de lesão corporal no âmbito doméstico e ameaça são delitos autônomos e tutelam bens jurídicos diversos, e diante das peculiaridades do caso concreto, não se revela acertado considerar que o segundo possa ser abrangido pelo primeiro, sem a comprovação de que um crime foi o meio necessário para a execução do outro, razão pela qual não cabe a aplicação do princípio da consunção.

Restando incontroversa a materialidade e autoria delitivas, contatadas a partir da prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal e, tendo em vista a especial relevância da palavra da vítima nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, a condenação do réu pela prática do delito de ameaça é medida que se impõe.

2.1.

Não obstante a pena imposta tenha sido fixada em patamar inferior a 04 anos de reclusão, uma vez reconhecido que, além de reincidente, é desfavorável uma das circunstâncias do art. 59 do CP, encontra-se escorreita a fixação do regime semiaberto, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.

2.2.

Em atenção ao Enunciado Orientativo n.o 14-A da TCCR/TJMT, revela-se acertada a fixação do valor mínimo indenizatório, quando há pedido expresso na denúncia; todavia, o
quantum
indenizatório fixado na sentença deve ser reduzido,
in casu
, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a extensão dos danos provados pelo acusado e a condição financeira ostentada por ele.

Apelos conhecidos, sendo provido o recurso ministerial e parcialmente provido o defensivo.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

EDUARDO APARECIDO LEONARDI SOARES

APELADO(S):

EDUARDO APARECIDO LEONARDI SOARES

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelo acusado
EDUARDO APARECIDO LEONARDI SOARES
em face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.o 1001506-46.2021.8.11.0011, na qual o d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’ Oeste/MT julgou
parcialmente procedente
a pretensão acusatória, condenando o réu
à pena de
04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção
, no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização mínima pelos danos causados, em razão da prática do delito de
tipificado no
art. 129, §9o, do CP,

reconhecendo a consunção do crime previsto no art. 147, do CP.

Por meio das razões recursais de ID 173017306, o i. Órgão Ministerial recorre a esta eg. Corte de Justiça pretendendo a reforma da r. sentença, para que o réu seja
condenado

também pela prática do delito previsto no
art. 147, do CP
,
sob o argumento de que
inaplicável na hipótese o princípio da consunção entre os crimes de lesão corporal e ameaça.

Por sua vez, o acusado, representado pela i. Defensoria Pública, pugna, nas razões de ID 173017302, pela
modificação do regime
inicial de cumprimento de pena e pela
exclusão, ou ao menos a minoração
, do valor fixado à título de indenização
por danos morais em favor da vítima.

Nas respectivas contrarrazões, a
nexadas sob o ID 173017307 e ID 173017310
, a defesa e o órgão de acusação rechaçam as pretensões que lhes são opostas e requerem seja negado provimento ao apelo interposto pela parte adversa.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, com parecer encontradiço no ID 178062656, opina pelo conhecimento e
desprovimento
de ambos os recursos.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o
em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que os recursos em apreço são
tempestivos
(ID 173017298 e ID 173017303), foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos colimados, razão pela qual
CONHEÇO

dos apelos manejados pelas partes.

Narra a incoativa ministerial que no dia 28 de fevereiro de 2021, por volta das 19h30min, Rua 15 de Novembro, n° 691, Bairro Jardim São Paulo, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, o réu
EDUARDO APARECIDO LEONARDI SOARES
com vontade livre e consciente da ilicitude dos seus atos, no âmbito das relações doméstica, ofendeu a integridade física de sua companheira
Eria Aparecida de Moura
, deferindo-lhes socos e pontapés e, no mesmo contexto fático, ameaçou de morte a vítima.

Segundo descreve o Ministério Público, na data fatídica, a vítima estava em sua residência dormindo quando foi surpreendida pelo acusado, embriagado e muito exaltado, desferindo-lhe socos e chutes, inclusive, tentando enforcá-la; durante as agressões, o réu proferia ameaças de morte contra a vítima, acusando-a de traição.

Por esses fatos,
EDUARDO APARECIDO LEONARDI
foi
denunciado
pela prática dos crimes previstos no
art. 129, §9o e art. 147, ambos do CP
, sendo, ao término da instrução criminal, a acusação
julgada parcialmente procedente,
para
CONDENAR
o réu como incurso nas sanções previstas no art. 129, § 9o do CP, com as implicações da Lei n. 11.340/06, e “
para reconhecer a ocorrência do crime de ameaça, mas absorvido pelo crime de lesão corporal”

sic
– ID 173017294.

1.

Do pleito MINISTERIAL - almejada condenação do recorrido
, nos termos da denúncia:

É cediço que, para a prolação de um decreto condenatório, faz-se necessário a existência de um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade pelo cometimento do delito. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado além de qualquer dúvida razoável.

À vista disso, e após debruçar-me sobre os autos, chego à conclusão de que o recurso ministerial merece ser
provido
, porquanto, tal como anotado inicialmente na r. sentença, além de verificar que a
materialidade
e a
autoria
quanto ao crime previsto no art. 147, do CP encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelo acervo probatório do processo-crime,
a hipótese dos autos não comporta a aplicação do princípio da consunção.

Isso porque, os delitos em análise buscam proteger bens jurídicos distintos, já que o crime previsto no
art. 129, §9o, do CP tutela a incolumidade física e psíquica do indivíduo
, especificamente nas relações domésticas, enquanto que o delito disciplinado no
art. 147, do CP pretende, proteger a liberdade individual, sob o aspecto da autodeterminação da vontade
, refletindo, pois, na liberdade psíquica da vítima (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. Impetus, 2016, pág. 460).

Por isso, muito embora as condutas imputadas ao acusado tenham se dado em um mesmo contexto, o contexto fático revela que mais de um bem jurídico foi atingido, além do que, eram distintos os desígnios do acusado, sem a comprovação de que um crime foi o meio necessário para a execução do outro, sendo necessário, portanto, o reconhecimento e punição para ambos os crimes.

Importante considerar, como dito para que se visualize a hipótese de aplicação do
princípio da consunção
, é necessário que o
crime meio seja um artifício indispensável para a execução do delito fim
,
o que não se deu no caso em análise
, pois a consumação do crime de lesão corporal não carece de ameaças pretéritas para se efetivar, sendo, incontroversamente, delitos autônomos.

Nesse sentido está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL. ESTUPRO E AMEAÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO FÁTICO DIVERSO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. 1. O princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas penais quando um delito menos grave é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro mais danoso. Nessas situações, o agente apenas será responsabilizado pelo último crime.
Para tanto, porém, é imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas a fim de que ocorra a absorção da menos lesiva pela mais nociva ao meio social.
Precedentes. (...)
(STJ – HC n. 338.613/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 19/12/2017) – destaquei.

Com efeito, na hipótese, restou devidamente demonstrado que o apelante praticou condutas distintas, ou seja, agrediu sua convivente e também proferiu ameaças. Aliás, a
materialidade delitiva
ressai evidente, inclusive da leitura da própria sentença, mas sobretudo do boletim de ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Representação Criminal (ID 173017205 e seguintes), assim como do teor dos depoimentos prestados em ambas as fases da persecução criminal pela vítima, ao que se somam o interrogatório do próprio acusado e as declarações das testemunhas; os quais também se prestam, inequivocamente, para demonstrar a
autoria delitiva
, não deixando margens para dúvidas.

Ao ser inquirida
em juízo

(ID 173017293)
, a ofendida
Eria Aparecida de Moura,
relembrou o episódio da agressão, confirmando os fatos narrados em sede policial (ID 173017210), relatando ao d. juízo
a quo
que, no dia dos fatos, o acusado chegou em casa bastante alterado devido uso de bebida alcoólica e, aparentemente, motivado por ciúmes começou a bater na ofendida, sendo necessário travar luta corporal com o réu para se defender; de acordo com ela, ele desferia golpes por todo o seu corpo e
proferia diversas ameaças “
de boca
” (
sic
).

A ofendida narrou, ainda, sua fuga para a casa da amiga e vizinha,
Graciela Cezario
, em busca de socorro, mas o réu
a perseguiu até lá e permaneceu gritando e proferindo ameaças na porta da residência
e que só então a Polícia foi acionada. Por fim, disse que os filhos do casal presenciaram toda a briga.

Ademais, em juízo também foram ouvidas as testemunhas
Graciela Cezario
e
Lucio Flavio de Souza Pereira
(ID
173017293)
, os quais são vizinhos do casal e acolheram a vítima no momento dos fatos; com efeito,
Graciela
declarou não ter presenciado o início da discussão, nem as ameaças, mas se recorda de a vítima ter ido para sua casa após uma briga com o marido; descreveu o estado da ofendida afirmando estar muito suja e assustada, em estado de choque; ajudou e deu banho na vítima e disse que o réu foi atrás de
Eria
na porta da sua residência.

De outra banda,
Lucio
, marido de
Graciela,
contou que não presenciou os fatos, mas que acredita que tudo não passou de uma discussão entre o casal.

Outrossim, os Policiais Militares,
Alex Geovany Caxito do Amaral
e
Fabio Costa Leite
, responsáveis pelo atendimento da ocorrência também foram ouvidos na condição de testemunhas compromissadas;
Alex
disse não se recordar dos fatos; por outro lado,
Fabio
afirmou que foram acionados e ao chegarem no local, encontraram o acusado na frente da residência; contou que a testemunha, e dona da residência, informou a intenção do réu em entrar na casa; a ofendida foi chamada então e confirmou os fatos, narrando que o acusado teria a agredido e a enforcado e para se defender ela teria golpeado a cabeça dele e corrido em busca de ajuda (ID
173017293)
.

Por sua vez, o acusado
EDUARDO
, ficou silente na fase policial e,
sob o crivo do contraditório
afirmou não se recordar dos fatos, alegando apenas que teria ocorrido uma “
briga feia
” (sic) entre o casal (ID
173017293
).

Dentro desse contexto, cumpre transcrever as ponderações bem lançadas nesta parte da r. sentença:

“Quanto ao delito de
ameaça
, também restou caracterizado.

O depoimento da vítima, seja na fase policial, seja nesta data em Juízo foi bastante firme e convincente, ao alegar que o denunciado além de agredi-la fisicamente com socos e pontapés, ainda proferiu ameaças de morte em posse de uma faca.

A testemunha Graciela em sede extrajudicial informou que a vítima procurou abrigo em sua residência com medo de o suspeito a matar, estando devidamente demonstrado o receio sentido no momento dos fatos pela vítima.

Tratando-se de
crime formal, o delito de ameaça restou
consumado”
sic ID 173017294.

Assim, entendo que muito embora os crimes tenham sido praticados no mesmo contexto fático,
tratam-se de condutas com desígnios autônomos
, razão pelo qual
o crime de ameaça não pode ser absorvido pelo delito de lesão corporal praticado no âmbito doméstico
, como entendeu a d. Magistrada
a quo
, devendo, portanto, resultar na
condenação do acusado por ambos os delitos
.

Nesse sentido, já decidiu esse E. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1) ABSOLVIÇÃO DO
DELITO
DE AMEAÇA POR AUSÊNCIA DE DOLO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O EXAME DE CONSTATAÇÃO DE LESÕES – CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2)
PRETENDIDA APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO
DO CRIME DE AMEAÇA AO
DELITO
DE LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – CRIME DE AMEAÇA NÃO ABSORVIDO POR SER
DELITO
AUTÔNOMO
– 3) REDUÇÃO DA PENA-BASE DE AMBOS OS
DELITOS
– MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS EM DESFAVOR DO ACUSADO – AUMENTO FIXADO QUE SE MOSTRA EXACERBADO – PENA-BASE REDIMENSIONADA – 4) RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO QUALIFICADA NÃO UTILIZADA COMO FUNDAMENTO PARA CONDENAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 5) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de dolo, porque, pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, especialmente pela palavra segura da vítima, nas duas oportunidades em que foi ouvida, corroborada pelo exame pericial para constatação de lesões. 2)
O
princípio
da
consunção

evidencia
-se quando o
primeiro

delito

é

gerado
como
simples

fase
de
realização
da
posterior

infração
. Havendo autonomia entre os
delitos
, não há falar em absorção de um pelo outro.
3) (...).” (N.U 0005903-76.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021)
– destaquei.

Outrossim, não é demais ressaltar que “
nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo
e, por isso, não pode sofrer menoscabo,
ainda mais se guardar sintonia com outros elementos de convicção disponíveis nos autos
” (STJ – AgRg no AREsp 962.903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016) – grifei.

Sopesado tudo isso, concluo que a prova colhida judicialmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é capaz de confirmar de forma segura e indene de dúvidas os elementos indiciários colhidos na fase investigativa, sendo plenamente aptas a demonstrar o cometimento pelo acusado de ambos os delitos imputados na exordial acusatória; ao mesmo tempo em que
entendo ser inaplicável o princípio da consunção
, entre os crimes em voga
, razão pela qual apresenta-se
inadequada a absorção proclamada em primeiro grau.

Sendo assim, de rigor a reforma da r. sentença ora hostilizada para
condenar
o apelado
EDUARDO APARECIDO LEONARDI SOARE
pela prática do crime tipificado no
art. 147, do CP
.

Da materialização da reprimenda:

Na
primeira fase
de individualização da pena, atento à análise proferida pela d. Magistrada
a quo
quanto ao
crime de lesão corporal,
e por concordar com tal entendimento, procedo a avaliação negativa de apenas um dos vetores judiciais, qual seja as circunstâncias do crime, tendo em vista que os delitos foram praticados na presença de infantes, que à época possuíam terna idade. Assim, fixo a pena-base do delito de ameaça em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
.

Na segunda fase da dosimetria da pena não incide atenuantes, entretanto incide a agravante da reincidência, bem como a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “f”, do CP considerando que o delito foi praticado em contexto de violência doméstica. Assim, fixo a pena provisória em
01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção
.

Por fim, na terceira etapa da dosimetria, não se vislumbrando a existência de causas de aumento ou de diminuição de pena, torna-se
DEFINITIVA
a sanção em
01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção
.

Por fim, com o reconhecimento do concurso material entre os delitos, nos termos do art. 69, do CP, ao realizar o somatório das penas atinentes ao delito de lesão corporal e ameaça, tem-se a PENA FINAL de
0
5 (cinco) meses e

18 (dezoito) dias de detenção
.

Nos termos do art. 33, §2o, alínea ‘c’ e §3o, do CP, mantenho o
REGIME SEMIABERTO
para início do cumprimento da reprimenda.

Muito embora tal ponto tenha sido questionado pela defesa em suas razões recursais, e conquanto não se ignore que a pena aplicada, mesmo após as alterações realizadas alhures, continue em patamar inferior à 04 (quatro) anos de reclusão; não se descuida que, além de uma das circunstâncias judicias ser-lhe desfavorável, o
apelante é reincidente
, consoante se comprova pela folha de antecedentes criminais (ID 173017220), de modo que fica impossibilitada a fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena
.

Aliás, a temática encontra-se inclusive pacificada nas Cortes Superiores, tendo a jurisprudência do eg. STJ se sedimentado no sentido de que
“a
existência de circunstância judicial desfavorável
, com a consequente fixação da
pena-base acima do mínimo legal
,
autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado
”
(STJ – HC 495.981/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019) – destaquei.

2.

Do pleito DEFENSIVO -

da indenização fixada em favor da vítima:

Conforme delineado, além da modificação do regime de cumprimento de pena que fora analisado no tópico anterior, a i. defesa pugnou pela
exclusão, ou ao menos a minoração, do valor fixado a título de reparação dos danos causados à vítima
, alegando que a quantia se revela desproporcional.

O pleito
merece parcial acolhimento
.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que,
nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
, ainda que não especificada a quantia,
e independentemente de instrução probatória
–
Tema 983,
ex vi
STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018.

Sendo assim, e sem delongas, considerando que no caso dos autos o
Parquet
formulou
pedido expresso na exordial acusatória
– ID 173017243, entendo que agiu com acerto a magistrada sentenciante ao fixar a reparação de dano mínimo à vítima.

No entanto, no que tange ao
quantum
atribuído a essa razão [R$ 3.000,00 (três mil reais)], vejo que não se mostra adequado ao caso em análise
, tendo em vista que toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que
a pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta
, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato.

Na hipótese, o apelante declarou no termo extrajudicial de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID 168010410) que exerce a profissão de soldador em uma usina, na cidade de Mirrasol D’Oeste, declarando auferir renda mensal de R$ 1.830,00 (um mil e oitocentos e trinta reais), razão pela qual, ao que parece, o valor indenizatório arbitrado em sentença mostra-se incompatível com sua
condição econômica e social
, até porque, a autoridade judiciária não apresentou indicativo concreto nos autos para justificar tal montante.

Logo, sem perder de vista a gravidade da violência perpetrada contra a vítima, entendo ser medida necessária a
redução do valor indenizatório
, fixando-o em
um salário-mínimo vigente à época dos fatos,
em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nada obstante a providência operada nesta instância recursal, cumpre destacar que, caso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inc. IV, do CPP é insuficiente à reparação do dano sofrido,
não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva
.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

a fim de reformar a r. sentença proferida pelo
d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT nos autos da ação penal n.o 1001506-46.2021.8.11.0011, para
condenar
o réu
EDUARDO APARECIDO LEONARDI SOARES
pela prática do crime previsto no
art. 147, do Código Penal
.

Mantidos os demais termos da sentença e,
com o reconhecimento do concurso material entre os delitos [art. 129, §9o, e art. 147, do CP], nos termos do art. 69, do CP, a PENA FINAL imposta ao acusado é fixada em
0
5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção
, a ser cumprida no regime inicial
semiaberto
.

Lado outro, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
EDUARDO APARECIDO LEONARDI SOARES
, tão somente para
reduzir o valor da indenização por danos sofridos pela vítima,
fixando-a em
um
salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023